Tribunal: TJBA
Processo: 8131514-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8131514-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP

Advogado(s): ALEXANDRE FRAGOSO SILVESTRE, LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA

APELADO: EVANDRO CUNEGUNDES FERNANDES DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente o débito e condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se a contratação dos serviços foi validamente formalizada; (iii) saber se o valor indenizatório por danos morais é excessivo; (iv) saber se o percentual de honorários advocatícios é adequado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso impugna os principais fundamentos da sentença, quais sejam, inversão do ônus da prova, configuração do dano moral e valor indenizatório.

4. A Apelante não comprovou a existência de relação jurídica válida, deixando de apresentar contrato ou documento assinado que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor.

5. A inversão do ônus da prova, aplicada corretamente pelo MM. Juízo de primeiro grau, exigia da fornecedora a comprovação da contratação, encargo do qual não se desincumbiu.

6. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral presumido, dispensando comprovação específica do prejuízo.

7. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso e à função pedagógica da indenização.

8. Os honorários fixados em 15% (quinze por cento) situam-se na faixa legal e foram corretamente arbitrados; em razão do desprovimento do recurso, majoram-se para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. a ausência de prova da contratação justifica o reconhecimento da inexistência do débito e a retirada do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes; 2. a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito decorrente de débito inexistente configura dano moral presumido; 3. o valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 1.010, II, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8131514-53.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Embu Individualizadora Administradora e Serviços de GLP LTDA. - EPP e Apelado Evandro Cunegundes Fernandes da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator